Tribunal: STF
Processo: ACO 2988
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição nº 74.056/2023: Trata-se de petição incidental apresentada pelos autores (Distrito Federal e IPREV-DF), na qual se alega o descumprimento da medida liminar deferida nos autos. Os requerentes informam que a União, ré nos presentes autos, tem indeferido a concessão de certidão negativa de débitos conjunta da PGFN/RFB (ou certidão positiva com efeitos de negativa) em vista dos débitos controvertidos no âmbito da presente ação. 



    2. Os requerentes sustentam que os débitos que impedem a emissão das certidões (negativa ou positiva com efeitos de negativa) já foram pagos por meio da sistemática de compensação determinada nos presentes autos. Aduzem que a judicialização do tema permite a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa. Esclarecem, no que se refere ao risco na demora, que a ausência das certidões impede várias operações financeiras (operações de crédito, recebimento de transferências voluntárias, celebração de convênios, obtenção de incentivos fiscais e outros).



    3. A União, instada a se manifestar sobre o pedido de tutela provisória, sustentou que não há jurisprudência pacífica do STF acerca da possibilidade de provimento judicial, em ação cível originária, determinando a emissão de certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa). Defendeu que controvérsias dessa índole seriam incapazes de abalar o pacto federativo (doc. 258).



    4. A Procuradoria-Geral da República, em parecer sobre a tutela provisória, opinou pela concessão do pedido. A peça recebeu a seguinte ementa:



    “TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECOMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de tutela provisória, formulado com fundamento no art. 102, I, "f", da Constituição Federal, por meio do qual se postula que a União seja condenada a expedir certidão de regularidade fiscal. 



    2. Há de ser deferido o pedido de antecipação de tutela de urgência quando preenchidos os requisitos autorizadores, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 



    3. Há plausibilidade jurídica na emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa quando inexiste situação de inadimplência formalizada e há pendência de exame do débito indicado como objeto da controvérsia pelo Poder Judiciário. 



    4. Há risco de demora apto a justificar o deferimento de tutela de urgência para garantir a renovação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa quando demonstrados o escoamento do prazo de validade da certidão tributária e a sua imprescindibilidade para a efetivação de operações de crédito, o recebimento de transferências voluntárias da União, a celebração de convênios e a obtenção de incentivos fiscais, dentre outras providências. 



    — Parecer pela procedência do pedido de tutela de urgência para que a União se abstenha de considerar como irregularidade os créditos compensados conforme a sistemática estabelecida no acórdão do Plenário, para fins de emissão de certidão de regularidade fiscal em favor do Distrito Federal e dos entes a ele vinculados, enquanto pendente o julgamento exauriente da controvérsia.” 



    5. É o relatório. Passo a decidir. 



    6. Recapitulo brevemente os desdobramentos desta ação. O feito teve por objeto a efetiva implementação do sistema de compensação previdenciária entre os diferentes regimes, prevista no art. 201, § 9º da Constituição. Foi deferida tutela de urgência autorizando os autores a reterem o montante mensal de contribuições previdenciárias devidas ao Regime Geral, até o valor do estoque da compensação previdenciária escriturada pelo INSS, registrada em relatório do sistema Dataprev.



    7. Antes do julgamento de mérito, os autores informaram nos autos que o cumprimento da tutela de urgência teria exaurido o estoque de compensações oponíveis aos réus. Postularam, inclusive, a extinção do feito sem julgamento de mérito, por uma alegada perda do objeto.



    8. A União se opôs à tese da perda do objeto, uma vez que a compensação decorreu da tutela de urgência, que precisaria ser confirmada em julgamento de mérito. Em vista disso, houve o julgamento de mérito da causa, por meio de acórdão que teve a seguinte ementa:



    “Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Ação Cível Originária. Conflito federativo. Inocorrência de perda superveniente do objeto por aplicação da decisão liminar. Compensação previdenciária. Restrições à quitação do débito. Abuso de competência normativa. Pedido parcialmente procedente.



    1. Ação cível originária movida pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF em face da União e do INSS, com objetivo de tornar efetivo o sistema de compensação previdenciária do art. 201, § 9º, da Constituição.



    2. A alegação de abuso de competência regulamentar para frustrar o pagamento de dívida previdenciária federal tem potencial para desestabilizar o pacto federativo. Caracterização da hipótese do art. 102, I, f, da Constituição.



    3. O exaurimento da compensação pleiteada, em virtude da aplicação da medida liminar deferida nestes autos, não causa a perda superveniente do objeto controvertido. A medida liminar tem caráter provisório e precisa ser confirmada por decisão final. Precedentes do STJ e do STF.



    4. O uso de competência normativa para impedir o pagamento de dívida reconhecida ofende ao princípio federativo. A demonstração, em concreto, de que as restrições impostas pelo Decreto nº 3.112/1999 impedem a quitação do débito federal: (i) frustra o regime constitucional de compensação previdenciária; (ii) afeta a esperada cooperação nas relações federativas; e (iii) caracteriza abuso no exercício de competência regulamentar. Precedentes do STF.



    5. Pedido julgado parcialmente procedente, prejudicado o Agravo Interno”.



    9. Foram opostos embargos de declaração que controverte apenas sobre os honorários de sucumbência. O mérito da causa já foi definido, reconhecendo-se a legitimidade da sistemática de compensação deferida em tutela de urgência.



    10. Os autores, ora requerentes, informaram nos autos que a União está tomando medidas para a cobrança de débitos fiscais já compensados. Indicaram a expedição de autos de infração, de inscrição nos cadastros federais de inadimplência e de ajuizamento de execuções fiscais (doc. 205). Em vista dessas circunstâncias, deferi tutela incidental para suspender as inscrições nos cadastros federais de inadimplência, derivadas de débitos compensados nos termos da decisão de mérito desses autos, por meio de decisão monocrática (doc. 211), posteriormente referendada pelo Plenário (doc. 240).



    11. Na presente oportunidade, os autores alegam que a União, mesmo após o deferimento da tutela indicada acima, tem oposto resistência à emissão da certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa). A União reconhece que deixou de expedir a certidão, mas alega que se referiria a débitos de terceiros, não abrangidos pela compensação deferida nos autos. Sustenta que a jurisprudência repele esse tipo de pedido nesta instância.



    12. Não deixo de reconhecer o entendimento desta Corte, inclusive em decisões sob minha relatoria, quanto à natureza patrimonial da controvérsia sobre emissão de certidão negativa. No entanto, entendo que o caso dos autos se diferencia de outros precedentes sobre a matéria. Aqui se cuida de atos da União contrários à efetivação do julgamento de mérito proferido e já transitado em julgado. Desse modo, reconheço a possibilidade de apreciação deste pleito liminar nesta instância. 



    13. Na linha do parecer ministerial, considero que os débitos cobrados pela União estão controvertidos, seja no âmbito desta ação cível originária, seja nas execuções fiscais já ajuizadas. Há dúvida quanto à extensão da compensação reconhecida neste feito. Assim, é cabível, para assegurar o direito dos autores, a determinação de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, até que seja dirimida a controvérsia. 



    14. Em favor do direito alegado pelo Distrito Federal e do IPREV-DF, registro que a tutela de mérito não se manifestou acerca dos tipos de débitos que poderiam ser compensados. Acresço que a União, após a decisão de mérito, não aviou os recursos processuais próprios para suscitar essa controvérsia, deixando que o tema transitasse em julgado em termos abrangentes. Somente veio a levantar dúvidas acerca dos limites à compensação quase ao fim do acertamento dos créditos. 



    15. Nos termos da fundamentação acima, em juízo preliminar acerca da extensão da compensação autorizada, considero razoável deferir o pedido de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, seja quanto aos débitos próprios do Distrito Federal, seja em relação aos débitos de terceiros, recolhidos pelo Distrito Federal. O mérito da extensão da compensação será apreciado após a completa adoção da tutela provisória incidental ora deferida.



    16. Em face do exposto, defiro a tutela requerida para que a União se abstenha de considerar possível irregularidade dos créditos compensados conforme a sistemática estabelecida no acórdão do Plenário, para fins de emissão da certidão de regularidade fiscal em favor do Distrito Federal e dos entes a ele vinculados, enquanto pendente o julgamento exauriente da controvérsia sobre a exigibilidade dos créditos já compensados pela sistemática desta ação cível originária. 



    17. Intimem-se os réus, com urgência, para cumprimento da presente decisão. Na sequência, voltem-me conclusos. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator